Tribunal: TJMT
Processo: 1025355-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025355-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO), JONATHAN DAMIAO DESIDERIO SILVA - CPF: 062.909.911-16 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição direta em ação monitória para cobrança de mensalidades e serviços educacionais.

O réu não foi citado após sucessivas diligências realizadas pela autora. A apelante requereu citação por edital em 07 de agosto de 2025, mas o pedido não foi apreciado, sobrevindo sentença extintiva em 26 de outubro de 2025.

A controvérsia recursal está em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição quando a ação foi ajuizada tempestivamente, mas a citação não se efetivou, considerando que a apelante diligenciou para localizar o réu, que adotou conduta evasiva.

O aspecto mais relevante desta demanda é que a ação foi ajuizada em 08 de julho de 2022, dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, considerando que os débitos se originaram em 2018. Este fato, reconhecido na própria sentença recorrida, demonstra inequivocamente a ausência de inércia no exercício do direito material por parte da apelante.

A propositura tempestiva da ação é o marco inicial da interrupção da prescrição, conforme estabelece o artigo 240, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que determina a retroação à data da propositura. Este elemento não pode ser ignorado ou minimizado na análise da prescrição, pois revela que o credor exerceu regularmente seu direito de ação, demonstrando diligência e interesse na satisfação de seu crédito.

Contrariamente ao consignado na sentença recorrida, a análise detida dos autos demonstra que a apelante não permaneceu inerte ao longo do processo.

A instituição de ensino indicou inicialmente o endereço contratual fornecido pelo próprio réu, tentou citação postal que retornou com a informação "não procurado", realizou múltiplas diligências em diversos endereços identificados nos autos como IDs 337896867, 337896871, 337896884 e 337896898, requereu pesquisas de endereços conforme ID 337896902, recolheu as custas necessárias para as diligências e, finalmente, requereu citação por edital em 07 de agosto de 2025, conforme ID 337896914.

Esta sequência cronológica de atos processuais demonstra de forma inequívoca que a apelante adotou todas as providências que lhe incumbiam para viabilizar a citação do requerido, nos exatos termos do artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

A expressão legal "providências necessárias" refere-se aos atos que competem ao autor realizar, tais como fornecer endereço, recolher custas e requerer diligências, não se exigindo a efetiva concretização da citação, que depende de fatores alheios à vontade do autor, como a localização do réu e a atuação dos órgãos auxiliares da justiça.

Um aspecto fundamental que não pode ser ignorado na análise da prescrição é a conduta do próprio réu, que criou obstáculos deliberados à sua localização e citação.

Os autos revelam que o requerido forneceu endereço incompleto no contrato, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no documento identificado como ID 337896861, não atualizou seu cadastro junto à instituição de ensino após a desistência do curso em 01 de julho de 2020, não procurou a correspondência enviada pelos Correios, conforme evidenciado pela informação "não procurado" constante do ID 337896856, e não foi localizado em nenhum dos diversos endereços pesquisados.

Esta conduta revela postura evasiva e contrária à boa-fé processual consagrada no artigo 5o do Código de Processo Civil.

Permitir que o réu se beneficie de sua própria torpeza, reconhecendo a prescrição em razão da impossibilidade de citação por ele mesmo criada, violaria frontalmente o princípio da boa-fé processual e premiaria conduta contrária ao ordenamento jurídico.

O devedor que deliberadamente se oculta, dificultando ou impossibilitando sua citação, não pode invocar a prescrição em seu favor.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Embora a súmula faça referência expressa a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a doutrina e a jurisprudência têm ampliado seu alcance para abranger situações em que a demora na citação não decorre de culpa exclusiva do autor, mas sim de circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso concreto, a impossibilidade de citação decorreu de múltiplos fatores, nenhum deles imputável exclusivamente à apelante.

O endereço incompleto foi fornecido pelo próprio réu no momento da contratação, a conduta evasiva do réu que não procurou a correspondência está documentada nos autos, a impossibilidade de localização em múltiplos endereços pesquisados demonstra que o réu não manteve atualizado seu cadastro em órgãos públicos e privados.

Todos esses fatores são alheios à vontade da apelante e decorrem, em última análise, da conduta do próprio réu, aplicando-se a
ratio
da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Um aspecto crucial que merece especial destaque é o fato de que a apelante requereu a citação por edital em 07 de agosto de 2025, conforme documento ID 337896914, mas o pedido não foi apreciado pelo magistrado de origem, que proferiu sentença em 26 de outubro de 2025 reconhecendo diretamente a prescrição, sem análise do requerimento formulado pela parte autora.

A citação por edital é o meio processual adequado e necessário quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, conforme previsto no artigo 256 do Código de Processo Civil.

Após esgotadas todas as diligências para localização do requerido, o pedido de citação editalícia era não apenas cabível, mas necessário para viabilizar a angularização da relação processual e o regular prosseguimento do feito.

Ao deixar de apreciar o pedido de citação por edital e proferir diretamente sentença reconhecendo a prescrição, o juízo cerceou o direito da apelante de ver angularizada a relação processual, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o princípio do devido processo legal previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, e o direito de utilizar todos os meios processuais disponíveis para viabilizar a prestação jurisdicional.

O artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Embora a apelante tenha sido intimada para se manifestar sobre a prescrição, não lhe foi oportunizada a efetivação da citação por edital, último meio processual disponível para angularizar a relação processual.

O contraditório não se resume à mera oitiva das partes, mas abrange o direito de utilizar efetivamente os meios processuais disponíveis para influir no resultado do processo.

Reconhecer a prescrição antes de esgotados os meios de citação, especialmente quando o autor requereu citação por edital não apreciada, significa negar o acesso à justiça e violar a inafastabilidade da jurisdição.

A citação é pressuposto de validade e desenvolvimento regular do processo. Sem esgotar os meios para sua efetivação, não se pode extinguir o feito por prescrição, sob pena de impedir que o autor exerça plenamente seu direito de ação.

Não se pode ignorar que o réu cursou regularmente o curso de Engenharia Mecânica, utilizou as instalações da instituição de ensino, teve acesso aos serviços educacionais, contratou serviços extracurriculares e permanece inadimplente.

Reconhecer a prescrição em razão de sua própria conduta evasiva configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, permitindo que o devedor se beneficie de serviços efetivamente prestados sem a correspondente contraprestação.

A apelante cumpriu todas as providências que lhe incumbiam para viabilizar a citação do requerido.

A impossibilidade de citação decorreu exclusivamente da conduta evasiva do réu, que forneceu endereço incompleto, não atualizou seu cadastro, não procurou correspondência e não foi localizado em nenhum dos endereços pesquisados. Não se pode imputar à autora a responsabilidade por circunstâncias alheias à sua vontade e decorrentes da má-fé do devedor.

A interpretação do artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil deve ser realizada em conformidade com os princípios constitucionais que regem o processo civil, especialmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o princípio do devido processo legal, o princípio da efetividade da jurisdição e o princípio da boa-fé processual.

A exegese que inviabilize o acesso à justiça ou premie a má-fé não pode ser acolhida.

Assim, não se encontram presentes os requisitos para reconhecimento da prescrição direta.

A apelante exerceu tempestivamente seu direito de ação, adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação do requerido, e tem direito a ver apreciado seu pedido de citação por edital para que, efetivada a angularização processual, possa haver o regular prosseguimento do feito com apreciação do mérito da pretensão deduzida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que se aprecie o pedido de citação por edital formulado pela apelante e seja dado prosseguimento regular ao processo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO DIRETA. AÇÃO AJUIZADA TEMPESTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO. CONDUTA EVASIVA DO DEVEDOR. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que reconheceu prescrição direta e julgou extinta ação monitória ajuizada em 08/07/2022 para cobrança de mensalidades e serviços educacionais relativos a débitos de 2018. O réu desistiu do curso em 01/07/2020 e permaneceu inadimplente. Após múltiplas tentativas infrutíferas de citação, a apelante requereu citação por edital em 07/08/2025, mas o pedido não foi apreciado, sobrevindo sentença extintiva em 26/10/2025. A apelante requer reforma da sentença para afastamento da prescrição e prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição direta quando a ação foi ajuizada tempestivamente, mas a citação não se perfectibilizou após múltiplas diligências, considerando que o réu adotou conduta evasiva e que a apelante requereu citação por edital não apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, demonstrando ausência de inércia no exercício do direito material.

A apelante adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação, nos termos do artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, tendo realizado múltiplas diligências, pesquisas de endereços e requerido citação por edital.

O réu adotou conduta evasiva contrária à boa-fé processual, fornecendo endereço incompleto, não atualizando cadastro e não procurando correspondência, não podendo beneficiar-se de sua própria torpeza.

A Súmula 106 do STJ aplica-se quando a demora na citação não decorre de culpa exclusiva do autor, mas de circunstâncias alheias à sua vontade.

O pedido de citação por edital não foi apreciado antes da sentença, cerceando o direito da apelante e violando os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

Reconhecer a prescrição antes de esgotados os meios de citação viola o acesso à justiça, pois a citação é pressuposto de validade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A propositura tempestiva de ação monitória, seguida de diligências do autor para viabilizar a citação, impede o reconhecimento da prescrição direta quando a impossibilidade de citação decorre de conduta evasiva do devedor.

2.

O pedido de citação por edital deve ser apreciado antes do reconhecimento da prescrição, sob pena de cerceamento do direito de ação e violação aos princípios constitucionais do processo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1025355-20.2022.8.11.0041

PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. X JONATHAN DAMIAO DESIDERIO SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. contra sentença que julgou extinta a ação monitória, reconhecendo a prescrição, nos termos do artigo 487, II, do CPC

A apelante sustenta que não deixou de atender a nenhuma determinação judicial e não procrastinou o andamento processual. Argumenta que as dificuldades para localizar o apelado decorreram da má conduta do próprio requerido, que não manteve atualizado seu cadastro. Ressalta que é dever do aluno manter seus dados pessoais atualizados, o que não aconteceu. Enfatiza que requereu a citação por edital em 07 de agosto de 2025, mas o pedido não foi apreciado pelo magistrado antes da prolação da sentença em 26 de outubro de 2025, não sendo oportunizada a angularização processual.

Requer seja o recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos, permitindo-se a citação por edital do requerido e o regular prosseguimento processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição direta em ação monitória para cobrança de mensalidades e serviços educacionais.

O réu não foi citado após sucessivas diligências realizadas pela autora. A apelante requereu citação por edital em 07 de agosto de 2025, mas o pedido não foi apreciado, sobrevindo sentença extintiva em 26 de outubro de 2025.

A controvérsia recursal está em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição quando a ação foi ajuizada tempestivamente, mas a citação não se efetivou, considerando que a apelante diligenciou para localizar o réu, que adotou conduta evasiva.

O aspecto mais relevante desta demanda é que a ação foi ajuizada em 08 de julho de 2022, dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, considerando que os débitos se originaram em 2018. Este fato, reconhecido na própria sentença recorrida, demonstra inequivocamente a ausência de inércia no exercício do direito material por parte da apelante.

A propositura tempestiva da ação é o marco inicial da interrupção da prescrição, conforme estabelece o artigo 240, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que determina a retroação à data da propositura. Este elemento não pode ser ignorado ou minimizado na análise da prescrição, pois revela que o credor exerceu regularmente seu direito de ação, demonstrando diligência e interesse na satisfação de seu crédito.

Contrariamente ao consignado na sentença recorrida, a análise detida dos autos demonstra que a apelante não permaneceu inerte ao longo do processo.

A instituição de ensino indicou inicialmente o endereço contratual fornecido pelo próprio réu, tentou citação postal que retornou com a informação "não procurado", realizou múltiplas diligências em diversos endereços identificados nos autos como IDs 337896867, 337896871, 337896884 e 337896898, requereu pesquisas de endereços conforme ID 337896902, recolheu as custas necessárias para as diligências e, finalmente, requereu citação por edital em 07 de agosto de 2025, conforme ID 337896914.

Esta sequência cronológica de atos processuais demonstra de forma inequívoca que a apelante adotou todas as providências que lhe incumbiam para viabilizar a citação do requerido, nos exatos termos do artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

A expressão legal "providências necessárias" refere-se aos atos que competem ao autor realizar, tais como fornecer endereço, recolher custas e requerer diligências, não se exigindo a efetiva concretização da citação, que depende de fatores alheios à vontade do autor, como a localização do réu e a atuação dos órgãos auxiliares da justiça.

Um aspecto fundamental que não pode ser ignorado na análise da prescrição é a conduta do próprio réu, que criou obstáculos deliberados à sua localização e citação.

Os autos revelam que o requerido forneceu endereço incompleto no contrato, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no documento identificado como ID 337896861, não atualizou seu cadastro junto à instituição de ensino após a desistência do curso em 01 de julho de 2020, não procurou a correspondência enviada pelos Correios, conforme evidenciado pela informação "não procurado" constante do ID 337896856, e não foi localizado em nenhum dos diversos endereços pesquisados.

Esta conduta revela postura evasiva e contrária à boa-fé processual consagrada no artigo 5o do Código de Processo Civil.

Permitir que o réu se beneficie de sua própria torpeza, reconhecendo a prescrição em razão da impossibilidade de citação por ele mesmo criada, violaria frontalmente o princípio da boa-fé processual e premiaria conduta contrária ao ordenamento jurídico.

O devedor que deliberadamente se oculta, dificultando ou impossibilitando sua citação, não pode invocar a prescrição em seu favor.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Embora a súmula faça referência expressa a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a doutrina e a jurisprudência têm ampliado seu alcance para abranger situações em que a demora na citação não decorre de culpa exclusiva do autor, mas sim de circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso concreto, a impossibilidade de citação decorreu de múltiplos fatores, nenhum deles imputável exclusivamente à apelante.

O endereço incompleto foi fornecido pelo próprio réu no momento da contratação, a conduta evasiva do réu que não procurou a correspondência está documentada nos autos, a impossibilidade de localização em múltiplos endereços pesquisados demonstra que o réu não manteve atualizado seu cadastro em órgãos públicos e privados.

Todos esses fatores são alheios à vontade da apelante e decorrem, em última análise, da conduta do próprio réu, aplicando-se a
ratio
da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Um aspecto crucial que merece especial destaque é o fato de que a apelante requereu a citação por edital em 07 de agosto de 2025, conforme documento ID 337896914, mas o pedido não foi apreciado pelo magistrado de origem, que proferiu sentença em 26 de outubro de 2025 reconhecendo diretamente a prescrição, sem análise do requerimento formulado pela parte autora.

A citação por edital é o meio processual adequado e necessário quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, conforme previsto no artigo 256 do Código de Processo Civil.

Após esgotadas todas as diligências para localização do requerido, o pedido de citação editalícia era não apenas cabível, mas necessário para viabilizar a angularização da relação processual e o regular prosseguimento do feito.

Ao deixar de apreciar o pedido de citação por edital e proferir diretamente sentença reconhecendo a prescrição, o juízo cerceou o direito da apelante de ver angularizada a relação processual, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o princípio do devido processo legal previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, e o direito de utilizar todos os meios processuais disponíveis para viabilizar a prestação jurisdicional.

O artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Embora a apelante tenha sido intimada para se manifestar sobre a prescrição, não lhe foi oportunizada a efetivação da citação por edital, último meio processual disponível para angularizar a relação processual.

O contraditório não se resume à mera oitiva das partes, mas abrange o direito de utilizar efetivamente os meios processuais disponíveis para influir no resultado do processo.

Reconhecer a prescrição antes de esgotados os meios de citação, especialmente quando o autor requereu citação por edital não apreciada, significa negar o acesso à justiça e violar a inafastabilidade da jurisdição.

A citação é pressuposto de validade e desenvolvimento regular do processo. Sem esgotar os meios para sua efetivação, não se pode extinguir o feito por prescrição, sob pena de impedir que o autor exerça plenamente seu direito de ação.

Não se pode ignorar que o réu cursou regularmente o curso de Engenharia Mecânica, utilizou as instalações da instituição de ensino, teve acesso aos serviços educacionais, contratou serviços extracurriculares e permanece inadimplente.

Reconhecer a prescrição em razão de sua própria conduta evasiva configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, permitindo que o devedor se beneficie de serviços efetivamente prestados sem a correspondente contraprestação.

A apelante cumpriu todas as providências que lhe incumbiam para viabilizar a citação do requerido.

A impossibilidade de citação decorreu exclusivamente da conduta evasiva do réu, que forneceu endereço incompleto, não atualizou seu cadastro, não procurou correspondência e não foi localizado em nenhum dos endereços pesquisados. Não se pode imputar à autora a responsabilidade por circunstâncias alheias à sua vontade e decorrentes da má-fé do devedor.

A interpretação do artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil deve ser realizada em conformidade com os princípios constitucionais que regem o processo civil, especialmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o princípio do devido processo legal, o princípio da efetividade da jurisdição e o princípio da boa-fé processual.

A exegese que inviabilize o acesso à justiça ou premie a má-fé não pode ser acolhida.

Assim, não se encontram presentes os requisitos para reconhecimento da prescrição direta.

A apelante exerceu tempestivamente seu direito de ação, adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação do requerido, e tem direito a ver apreciado seu pedido de citação por edital para que, efetivada a angularização processual, possa haver o regular prosseguimento do feito com apreciação do mérito da pretensão deduzida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que se aprecie o pedido de citação por edital formulado pela apelante e seja dado prosseguimento regular ao processo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO DIRETA. AÇÃO AJUIZADA TEMPESTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO. CONDUTA EVASIVA DO DEVEDOR. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que reconheceu prescrição direta e julgou extinta ação monitória ajuizada em 08/07/2022 para cobrança de mensalidades e serviços educacionais relativos a débitos de 2018. O réu desistiu do curso em 01/07/2020 e permaneceu inadimplente. Após múltiplas tentativas infrutíferas de citação, a apelante requereu citação por edital em 07/08/2025, mas o pedido não foi apreciado, sobrevindo sentença extintiva em 26/10/2025. A apelante requer reforma da sentença para afastamento da prescrição e prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição direta quando a ação foi ajuizada tempestivamente, mas a citação não se perfectibilizou após múltiplas diligências, considerando que o réu adotou conduta evasiva e que a apelante requereu citação por edital não apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, demonstrando ausência de inércia no exercício do direito material.

A apelante adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação, nos termos do artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, tendo realizado múltiplas diligências, pesquisas de endereços e requerido citação por edital.

O réu adotou conduta evasiva contrária à boa-fé processual, fornecendo endereço incompleto, não atualizando cadastro e não procurando correspondência, não podendo beneficiar-se de sua própria torpeza.

A Súmula 106 do STJ aplica-se quando a demora na citação não decorre de culpa exclusiva do autor, mas de circunstâncias alheias à sua vontade.

O pedido de citação por edital não foi apreciado antes da sentença, cerceando o direito da apelante e violando os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

Reconhecer a prescrição antes de esgotados os meios de citação viola o acesso à justiça, pois a citação é pressuposto de validade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A propositura tempestiva de ação monitória, seguida de diligências do autor para viabilizar a citação, impede o reconhecimento da prescrição direta quando a impossibilidade de citação decorre de conduta evasiva do devedor.

2.

O pedido de citação por edital deve ser apreciado antes do reconhecimento da prescrição, sob pena de cerceamento do direito de ação e violação aos princípios constitucionais do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026